Tribunal: TJDFT
Processo: 0725066-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL Processo: 0725066-86.2021.8.07.0016 Apelante: ROMMEL OLIVEIRA ALKMIM Apelado: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES Neto DECISÃO Cuida-se de apelação cível interposta por Rommel Oliveira Alkmim contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que, nos embargos à execução fiscal opostos em face do Distrito Federal, julgou improcedentes os pedidos, rejeitando a preliminar de nulidade de citação, para manter a responsabilidade tributária ao embargante/apelante pelo pagamento do IPTU do imóvel alienado à terceiro, em razão da ausência de comunicação do negócio jurídico à Fazenda Pública, para fins de atualização cadastral, considerando válida tanto a emissão da CDA em nome do apelante, como a respectiva penhora sobre o veículo de sua propriedade (ID 46270498). Em suas razões recursais (ID 46270500, págs. 01/22), o apelante, em síntese, suscita, preliminarmente: (i) nulidade da certidão de dívida ativa, pelo fato de a responsabilidade tributária permanecer a cargo do cessionário do imóvel, nos termos do art. 130 do CTN[1], devendo o comprador arcar sozinho com o ônus pelo descumprimento da obrigação de noticiar ao cadastro imobiliário fiscal a transferência do bem; (ii) nulidade da execução fiscal em razão da ausência de exigibilidade do título, visto que, como o executado sequer é proprietário ou possuidor do imóvel, resta configurada sua ilegitimidade, e pelo fato de a Administração Pública não poder, via ato administrativo, impor ao cedente obrigação de alteração do cadastro imobiliário, senão por lei em sentido estrito; (iii) nulidade da execução por ilegitimidade da parte, pois consta no contrato de compra a venda cláusula específica imputando ao cessionário toda a responsabilidade pelo pagamento do tributo do imóvel; (iv) necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário em relação ao atual possuidor. No mérito, alega o apelante, em síntese, que: (i) a Fazenda Pública Distrital impossibilitou a atualização da cessão dos direitos relativos ao imóvel no sistema em razão da existência de débito anteriores, que, contudo, foram gerados somente após a cessão do imóvel; (ii) cabe ao adquirente a comunicação do negócio jurídico à Fazenda Pública, havendo, inclusive, julgado deste Tribunal ressaltando a obrigatoriedade dos Cartórios de encaminhar, mensalmente, à Administração Pública a relação de instrumentos de transmissão de imóveis; (iii) Como existe recente instrução normativa dispondo que a cessão de direitos deve ser realizada por escritura pública, cabe à Fazenda Pública estabelecer procedimentos para casos antigos em que a cessão foi realizada via instrumento particular, a exemplo de perícia a fim de definir o verdadeiro ocupante do imóvel; (iv) o imóvel cedido deve ser objeto de penhora para garantir o pagamento do tributo, não podendo a atual proprietária alegar a impenhorabilidade do bem, nos termos do art. 3o da Lei no 8.009/90, razão pela qual postula a liberação/substituição do veículo constrito. Em sede de tutela de urgência, o apelante postula a antecipação dos seus efeitos, sob a alegação de estarem presentes os requisitos legais, quais sejam, a probabilidade do direito, consubstanciada na hipótese de “não ser permitida a cobrança de IPTU conforme art. 38 do CTN do não proprietário ou possuidor”, e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, evidenciado pelo fato de o apelante, além de estar com o nome negativado no CADIN, está sendo cobrado por dívida que não é sua, sofrendo, inclusive, penhora do seu veículo, via Renajud, devendo ser suspensa imediatamente a exigibilidade do crédito tributário, com a retirada do nome do apelante do CADIN e a alteração de titularidade do bem no cadastro da Fazenda Pública, assegurando-se a expedição de certidões com efeito negativo, caso necessário. Com tais argumentos, requer a reforma da sentença, com o acolhimento das nulidades processuais e “trancamento da execução fiscal por ilegitimidade da parte, ausência de processo administrativo, ausência de exigibilidade e condenação da Fazenda Nacional em honorários advocatícios por seus próprios e jurídicos fundamentos”. Contrarrazões da Procuradoria do Distrito Federal pelo desprovimento do recurso, procedendo-se à majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC (ID 46270503). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, o art. 34 do Código Tributário Nacional – CTN[2] disciplina que é considerado contribuinte do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. Por sua vez, o lançamento do IPTU é feito com base no Cadastro Imobiliário Fiscal, conforme estabelecem os Decretos Leis no 82/1966 e no 28.445/2007. Confira-se: Art. 8o A inscrição no Cadastro Imobiliário Fiscal será promovida pelo contribuinte ou responsável na forma e nos prazos regulamentares Art. 12 - O lançamento será feito à vista dos elementos constantes do Cadastro Imobiliário Fiscal, quer declarados pelo contribuinte, quer apurados pelo Fisco. Art. 16. O lançamento do imposto é anual e será feito à vista dos elementos constantes do Cadastro Imobiliário Fiscal (Decreto-Lei no 28.445/2007). Parágrafo único. O contribuinte terá ciência do lançamento por edital publicado no Diário Oficial do Distrito Federal ou por notificação. Como se vê, para a constituir crédito tributário relativo à IPTU, a autoridade administrativa utiliza-se de informações constantes no seu banco de dados atinente à propriedade de imóvel. Sucede que, na hipótese, não se vislumbra evidente probabilidade do direito invocado, pois, como a primeira transferência do direitos incidentes sobre o imóvel ocorreu em 2011 (ID 46270478), e inexistiu comunicação formal de sua alteração perante a autoridade fiscal - com a finalidade de atribuir ao adquirente a qualidade de sujeito passivo do referido imposto -, o anterior proprietário, ora apelante, descumpriu, em tese, obrigação acessória indispensável, podendo-se considerar, pelo menos em juízo de cognição sumária, regular a expedição de CDA em seu nome referente ao exercícios de 2016 a 2022, ainda que o imóvel não esteja mais em sua posse, principalmente pelo fato de o Distrito Federal não ter sido notificado, à época, da alteração de domínio. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADO. DÉBITO TRIBUTÁRIO. ITPU/TLP. CDA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. SUPOSTA TRANSMISSÃO DE UNIDADES. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À AUTORIDADE FISCAL COMPETENTE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra a sentença, proferida nos autos de embargos à execução, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, conforme o art. 487, I, do CPC. 1.1. Recurso aviado na busca pela atribuição de efeito suspensivo e devolutivo ao apelo e a reforma da sentença. 2. Segundo dispõe o art. 1.012, § 1o, III, do CPC, o recurso de apelação contra sentença que extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado, começam a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. 2.1. Muito embora haja a possibilidade de pedido de efeito suspensivo prevista na legislação, o fato é que o § 4o do art. 1.012 do CPC é claro ao afirmar que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. 2.2. Não se vislumbra, no presente caso, a probabilidade de provimento do recurso, assim rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. 2.3. Além disso, a parte nem mesmo fundamentou seu pedido expondo as razões que lhe assistiriam o direito mencionado. 2.4. Portanto, o recurso apenas deve ser recebido em efeito devolutivo. 3. Segundo o art. 34 do Código Tributário Nacional, o contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil ou seu possuidor a qualquer título. 3.1. Para a constituição do crédito tributário relativo ao IPTU, a autoridade administrativa utiliza-se das informações constantes nos seus bancos de dados atinentes às propriedades de imóveis na área urbana do município ou do Distrito Federal. 3.2. Assim, havendo a transmissão da propriedade do imóvel, é necessário que o contribuinte ou responsável realize a devida alteração perante o Cadastro Imobiliário Fiscal. 3.3. Com efeito, de acordo com o art. 8o do Decreto no 82/66, "A inscrição no Cadastro Imobiliário Fiscal será promovida pelo contribuinte ou responsável na forma e nos prazos regulamentares". 3.4. Precedente desta Corte de Justiça: "[...] 3. Uma vez que, mesmo após a alienação do imóvel (e por muitos anos), o nome do adquirente não tenha sido formalmente comunicado ao órgão próprio da estrutura fiscal do Distrito Federal, constituiu mais do que mero exercício regular de direito o lançamento dos tributos (IPTU e TLP) em nome do anterior proprietário. Trata-se, em verdade, de um dever de ofício, dada a natureza do lançamento, procedimento ao qual a autoridade tributária encontra-se plenamente vinculada, consoante art. 142, parágrafo único, do CTN. 4. Recurso CONHECIDO. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal. Rejeitada a prejudicial de prescrição/decadência e, no mérito, IMPROVIDO. 5. Condenados os recorrentes no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ora arbitrados em 10% do valor atribuído à causa, mas suspensos os efeitos da condenação neste particular, na medida em que a eles foi concedida a gratuidade de justiça." (07025799820168070016, Relator: Eduardo Henrique Rosas, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, DJE: 08/11/2017). 4. No caso, é incontroverso tratar-se de condomínio irregular que não tem autorização para se desmembrar. Além disso, ainda que existam outros possuidores ou o imóvel tenha sido desmembrado, era obrigação do autor repassar tais informações aos órgãos tributários, o que não o fez. 4.1. Desse modo, não houve comunicação da alteração da propriedade do imóvel perante a autoridade fiscal competente, para fins de mudança do sujeito passivo do imposto, incorrendo a parte requerente em descumprimento da obrigação acessória. 4.2. Por conseguinte, deve ser considerado exercício regular do direito a emissão de CDA em nome do recorrente e o respectivo protesto, ainda que não seja mais sua a propriedade ou posse do imóvel, eis que o Distrito Federal não tinha conhecimento da alteração do domínio. 4.3. Cumpre ressaltar que a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público, não corresponde à responsabilidade irrestrita, fazendo-se necessário que a conduta imputada ao Estado seja considerada ilícita, o que, conforme visto, não ficou evidenciado no caso em exame. 5. Recurso improvido. (Acórdão 1364578, 07048905720198070016, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. IPTU. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL EM DATA ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À AUTORIDADE FISCAL COMPETENTE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EMISSÃO E PROTESTO DE CDA EM NOME DO PROPRIETÁRIO ANTERIOR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1) Havendo transmissão da propriedade do imóvel, incumbe ao contribuinte ou responsável a comunicação ao órgão fiscal competente, para fins de alteração do Cadastro Imobiliário Fiscal, conforme dispõe o Decreto no 82/1966. 2) Não tendo sido promovida a comunicação formal a respeito da venda do imóvel, para fins de mudança do sujeito passivo da obrigação tributária, a emissão e protesto de CDA em nome do proprietário anterior configura exercício regular de direito, o que torna inviabilizado o acolhimento de pretensão indenizatória a título de danos morais. 3) Recurso de Apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1218213, 07054728520188070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Desse modo, não restando demonstrada, em avaliação superficial, a probabilidade direito, não emergem elementos suficientes à caracterização da antecipação da tutela recursal. Aguarde-se a sujeição da matéria ao Colegiado. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de antecipação de tutela. Publique-se. Brasília/DF, 09 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação. Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação ocorre sobre o respectivo preço. [2] Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.